Tribunal: TJBA
Processo: 8000821-97.2023.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000821-97.2023.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PONTO NOVO

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: BRUNO JOALISON GAMA PEREIRA

Advogado(s)
:
FERNANDA NASCIMENTO PIMENTEL DA SILVA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. VERBAS SALARIAIS. MUNICÍPIO DE PONTO NOVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO POR SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. NULIDADE CONTRATUAL CONFIGURADA. DIREITO AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS. 13º SALÁRIO E FÉRIAS. FGTS DEVIDO. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000821-97.2023.8.05.0242,
em que figura como Apelante
MUNICÍPIO DE PONTO NOVO
e, como Apelado,
BRUNO JOALISON GAMA PEREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Salvador, .